Tribunal: TJDFT
Processo: 0000856-70.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000856-70.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PAULO SERGIO FLORENCIO DA SILVA, ZAIRA PAZ DOS SANTOS, SERGIO FLORENCIO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ZAIRA PAZ DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O credor SERGIO FLORENCIO DOS SANTOS é menor e não possui CPF. Dessa forma, para efeito de localização do presente precatório na fila cronológica, determino que se utilizem os CPFs dos representantes legais do menor (pai - PAULO SERGIO FLORENCIO DA SILVA e mãe - ZAIRA PAZ DOS SANTOS). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios